Tribunal: TJSP
Processo: 1056792-72.2023.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – Sentença de improcedência – Insurgência dos autores – Tabela PRICE e Juros sobre a correção monetária – Métodos de remuneração admitidos e livremente pactuados entre as partes – Necessidade, porém, de realização de prova pericial para averiguar eventual composição ou equívoco nos cálculos – Determinação a produção da prova, com honorários periciais

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – Sentença de improcedência – Insurgência dos autores – Tabela PRICE e Juros sobre a correção monetária – Métodos de remuneração admitidos e livremente pactuados entre as partes – Necessidade, porém, de realização de prova pericial para averiguar eventual composição ou equívoco nos cálculos – Determinação a produção da prova, com honorários periciais devidos pelos apelantes, ressalvada a regra do art. 95, § 3o, do CPC – Sentença anulada – Recurso provido.